Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DETERMINADA APÓS O JULGAMENTO PELO JÚRI. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, pacificando a tese de que o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, salvo quando presentes os requisitos da prisão preventiva (ADC no 43).
2. Afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso do processo, sem a existência de fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstre que, se mantida a liberdade, este se furtará à aplicação da lei penal.

3. Ordem concedida.